Tribunal: TJSP
Processo: 2013879-40.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS - BACEN) - Dispensado o contraditório por não antever a hipótese de efeito modificativo - INSURGÊNCIA DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS - BACEN) - Dispensado o contraditório por não antever a hipótese de efeito modificativo - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - Pretensão de atribuição de efeito infringente - Embargante que procura rediscutir tese já minuciosamente examinada por esta Câmara - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.